Tribunal: TJDFT
Processo: 0737003-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0737003-46.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE CINOFILIA EMBARGADO: EDUARDO COSTA DE SOUZA, KENNEL CLUB DE BRASILIA, MARIA DE LOURDES FELIPE DE SOUZA LEAO D E S P A C H O Vistos etc. Intimadas as partes (ID 29065331) para manifestação acerca da proposta de acordo juntada pela ré MARIA DE LOURDES FELIPE DE SOUZA LEAO ao ID 29021812, a ré CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CINOFILIA quedou-se inerte, ao passo que a ré KENNEL CLUB DE BRASÍLIA anuiu aos termos apresentados (ID 29680489). Por outro lado, o autor, demonstrando interesse na transação, apresentou contraproposta nos seguintes termos: (...) “montante de R$ 76.047,93 (setenta e seis mil, quarenta e sete reais e noventa e três centavos), o qual parcelaríamos em SEIS PARCELAS SUCESSIVAS de R$ 12.674,65 (doze mil, seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos), com data de vencimento no dia 20 de cada mês, tendo o primeiro vencimento no dia 20 de Outubro de 2021”. (grifo nosso) Nesse cenário, ante o nítido interesse das partes na autocomposição, necessária a intimação da ré MARIA DE LOURDES FELIPE DE SOUZA LEAO para que se manifeste acerca da petição de ID 29526045, assim como, novamente, a ré CONFEDERACAO BRASILEIRA DE CINOFILIA. Por outro lado, cumpre alertar, porque oportuno, que, em atenção aos princípios da cooperação e da celeridade processual, é razoável e prudente que as partes, por iniciativa própria, se reúnam de forma extrajudicial para realizar as tratativas e apresentar termo conjunto de acordo por todas assinado, sob pena de desnecessária extensão do presente processo. Veja-se, a título de exemplo, que a contraproposta apresentada pelo autor ao ID 29526045 já se encontra prejudicada, porquanto ultrapassada a data de vencimento da parcela inicial (20 de outubro de 2021), impondo-se, novamente, sua intimação para manifestação. Ante o exposto, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (dez) dias, apresentem termo de acordo por todas assinado, juntando as respectivas procurações com poderes especiais, se necessário, ou, caso infrutíferas as tentativas de negociação, que se manifestem acerca da petição de ID 29526045. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora